Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A IRMÃ INTERDITADA. OBRIGAÇÃO RESULTANTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE SUBSISTENTE. EXONERAÇÃO DESCABIDA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
Em que pese não ser o caso de exoneração da obrigação alimentar, impõe-se a sua redução, para melhor adequá-la à realidade fática atual, levando-se em conta o binômio necessidade/capacidade, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
Apelação Cível desprovida.